Tribunal: STF
Processo: RHC 178697
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). 4. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). 5. Inaplicabilidade da Lei 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica contra a mulher. Precedentes. 6 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.